Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Beta Gama contra decisão proferida pelo i. juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 83802502 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira, processo 0003155-37.2017.8.07.0004, indeferiu requerimento de penhora nos seguintes termos: Com efeito, em que pese a dívida de condomínio ser obrigação propter rem, pela análise do Documento ID 83705775, nota-se que o imóvel que se pretende penhorar foi alienado à pessoa estranha à lide, o que inviabiliza o deferimento do pedido de penhora do bem. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE CONDOMÍNIO. DÍVIDA PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. 1. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, ainda mais quando esta é suficiente para a conclusão exposta na decisão. 2. A dívida de condomínio é obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, que surge em função do direito real de propriedade. 3. Não cabe a penhora de bem pertencente ao terceiro que não integrou a relação processual em que foi formado o título. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1244350, 07008288520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID 77949074. Após a preclusão desta Decisão, prossiga-se, nos termos da Decisão ID 72712561, promovendo-se a pesquisa de bens da parte executada, por meio do sistema INFOSEG. Em razões recursais (Id 24077750, p. 4-11), o agravante formula o seguinte pedido: Por todo exposto, requer a reforma da decisão interlocutória atacada, para que haja o prosseguimento do feito, com a penhora do imóvel gerador do débito e/ou dos direitos aquisitivos sobre o bem, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a INCLUSÃO do atual proprietário constante na matrícula do imóvel no polo passivo da ação de origem. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 24078561). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê o cabimento para atacar decisão exarada em processo de execução, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;